Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ARTIGO 112, CAPUT, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a condição de reincidente é pessoal do sentenciado, sendo que a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da primeira condenação que o réu teve em desfavor. Precedentes.
2. Inviável a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 quando a redação anterior for mais benéfica ao réu, especialmente em caso de réu reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Anteriormente, o critério objetivo de progressão era de 1/6 (um sexto), ou seja, 16,66%, sendo que após a alteração legislativa, o inciso II do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação da Lei no 13.964/2019) previu o percentual para a progressão de regime de 20% aos condenados, isto é, a aplicação da legislação anterior é mais benéfica ao réu reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.